Tribunal: TJBA
Processo: 8028475-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8028475-40.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: PRISCILA CAVALCANTE BORGES E OUTROS

ADVOGADO(S): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, IGOR MACEDO FACO

APELADOS: ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. E OUTROS

ADVOGADO(S): IGOR MACEDO FACO, GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação movida pela Consumidora,
u
suária de Plano de Saúde e Hospitalar, pugnando
pela
indenização por danos morais decorrentes de sucessivas falhas na prestação de serviços médico-hospitalares e de atenção domiciliar
(home care
), em virtude de duas internações consecutivas por infecção do trato urinário (ITU)/Disfunção Renal Aguda (LRA) e dor lombar crônica, ocorridas em janeiro e fevereiro de 2022. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a prestadora de serviços ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
a título de danos morais, por reconhecer a falha exclusiva na modalidade
home care
(falta de assepsia e ausência de profissional). Ambas as partes apela
ra
m, buscando, a Autora, a majoração da indenização e o reconhecimento de falhas adicionais, e a Ré, a improcedência total ou a redução do
quantum
.

II. Questões em discussão:

2.
Verificar a
configuração da responsabilidade civil da prestadora de serviços hospitalares e a extensão das falhas na prestação;
Definir se o
arbitramento do
quantum
indenizatório por dano moral
foi
justo e proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do nosocômio e da operadora de plano de saúde é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A prova colacionada demonstra a ocorrência de múltiplas falhas assistenciais, que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram grave quebra do dever de cuidado e confiança inerente à relação de consumo na área da saúde. Tais falhas incluem o atendimento inadequado e negligente do
home care
(fato incontroverso), bem como a recusa inicial e injustificada de acompanhante, em situação de vulnerabilidade física da paciente, e a persistente falta de coordenação no tratamento durante as internações. O valor indenizatório, fixado inicialmente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se irrisório e desatende ao caráter punitivo-pedagógico e reparador do instituto.

IV. Dispositivo
:

Recurso da Ré desprovido. Apelo da Autora provido parcialmente, para majorar o valor indenizatório para R$ 15.000,00 (
quinze
e cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: .(STJ - AgInt no AREsp: 2393550 SP 2023/0217046-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024); TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08179789820168205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Câmara Cível.

_____________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n°

8028475-40.2022.8.05.0001
, nas quais figuram como Recorrentes/Recorridas

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. e PRISCILA CAVALCANTE BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA.